Tribunal: TJES
Processo: 0000576-10.2001.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-10.2001.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELI ALBINO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DE TESE RELACIONADA À HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 593, III, DO CPP. MATÉRIA RELATIVA À NULIDADE OCORRIDA ANTES DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSAÇÃO INTEGRALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, nos termos do enunciado da súmula 713 do STF, o recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada e, por esta razão, a parte, ao interpor o recurso, deve indicar expressamente a alínea do art. 593, III, do CPP, que fundamenta seu pedido, sendo admissível, no entanto, a superação da referida irregularidade quando possível extrair, das razões recursais, a delimitação do pedido em conformidade com aquele dispositivo legal.

2. No caso concreto, embora ambos os recorrentes, quando da petição de interposição, tenham feito referência genérica ao art. 593, III, do CPP, sem indicar expressamente a alínea que se amolda à irresignação, é possível inferir das razões das apelações acusatórias e defensivas a delimitação dos pedidos especificamente relacionados à dosimetria da pena, o que se amolda à hipótese da alínea "c" do dispositivo em comento. O mesmo, no entanto, não é possível inferir quanto ao primeiro pedido da defesa, relacionado ao suposto
bis in idem
na condenação por dois crimes utilizando-se, supostamente, a elementar baseada no mesmo fato, pois, em relação a esse pedido, a Defesa não fez menção a nenhuma alínea do art. 593, III, do CPP. A hipótese ventilada pelo recorrente, em verdade, relaciona-se a uma suposta nulidade ocorrida em momento anterior à pronúncia, e, desta forma, encontra-se preclusa.

3. Na dosimetria, quanto ao crime de homicídio, a fundamentação para negativação da culpabilidade e das consequências do delito é genérica e faz referências vagas a elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual tais vetoriais não devem ser consideradas para fins de exasperação da pena-base, mormente porque o Ministério Público questiona apenas a não consideração de uma das qualificadoras para agravar a pena-base e que a exasperação da pena com arrimo em fundamento distinto violaria o efeito devolutivo da apelação em prejuízo do réu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Assiste razão ao
Parque
quanto à necessidade de que os motivos do delito devem servir para a exasperação da pena-base, uma vez que, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados (I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), uma delas pode ser transportada para a primeira fase dosimétrica.

5. Embora, em relação à fração utilizada para a redução pela tentativa, a utilização da fração intermediária de 1/2 pelo sentenciante não esteja acompanhada de fundamentação concreta expressamente mencionada na sentença, o STJ orienta que
"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

6. Necessário, no caso concreto, o referido reforço de fundamentação, uma vez que a modulação da fração está devidamente justificada pela extensão e gravidade das múltiplas lesões sofridas pela vítima, as quais inclusive levaram à necessidade de de cirurgia e drenagem do tórax, com afastamento das funções habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos.

7. Quanto à dosimetria do crime de roubo, ao avaliar negativamente a culpabilidade do agente, o magistrado
a quo
amparou em elementos inerentes ao tipo penal e, quanto aos motivos e às circunstâncias do delito, apresentou fundamentação genérica, o que se apresenta inidôneo, razão pela qual devem ser neutralizadas as referidas vetoriais e redimensionada a pena-base da acusada para o mínimo legal.

8. Recursos conhecidos, o da defesa apenas em parte. Apelação defensiva parcialmente provida e acusatória integralmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER das apelações, embora apenas PARCIALMENTE da defensiva e, no mérito, DAR PROVIMENTO INTEGRAL à Acusatória e PARCIAL à defensiva, para redimensionar as penas da acusada para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ROSELI ALBINO DA SILVA contra sentença que nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a última nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e do art. 157, § 2º, I, II e V, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a se inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Acusação, em suas razões, com amparo no art. 593, III, do CPP, busca a majoração da pena estipulada à acusada, em razão do reconhecimento de duas qualificadoras, sendo necessário que uma delas seja utilizada na primeira fase.

A Defesa, por seu turno, sustenta que houve indevido
bis in idem
no reconhecimento dos crimes de homicídio e de roubo com base na mesma violência exercida pela acusada, razão pela qual requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Arrimando-se no art. 593, III, também questiona a dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base, diante da inexistência de fundamentação idônea para sua exasperação acima do mínimo legal, assim como o reconhecimento da fração máxima para a redução de pena do crime de homicídio pela tentativa.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ROSELI ALBINO DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a última nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e do art. 157, § 2º, I, II e V, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ainda ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Acusação, em suas razões, com amparo no art. 593, III, do CPP, busca a majoração da pena estipulada à acusada, em razão do reconhecimento de duas qualificadoras, sendo necessário que uma delas seja utilizada na primeira fase.

A Defesa, por seu turno, sustenta que houve indevido
bis in idem
no reconhecimento dos crimes de homicídio e de roubo com base na mesma violência exercida pela acusada, razão pela qual requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Arrimando-se no art. 593, III, também questiona a dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base, diante da inexistência de fundamentação idônea para sua exasperação acima do mínimo legal, assim como o reconhecimento da fração máxima para a redução de pena do crime de homicídio pela tentativa.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

Como se sabe, nos termos do enunciado da súmula 713 do STF, o recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada e, por esta razão, a parte, ao interpor o recurso, deve indicar expressamente a alínea do art. 593, III, do CPP, que fundamenta seu pedido, sendo admissível, no entanto, a superação da referida irregularidade quando possível extrair, das razões recursais, a delimitação do pedido em conformidade com aquele dispositivo legal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SÚMULA 713 DO STF. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 593 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DELIMITAM O PEDIDO.1. O Tribunal, ao apreciar a apelação contra sentença do Tribunal do Júri, está vinculado aos limites de sua interposição, delimitados no termo ou na petição de interposição do recurso. Inteligência da Súmula 713 do STF.2. A parte deve apresentar, na petição de interposição, o motivo do seu inconformismo, deixando expressa a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que fundamenta seu recurso.3. Contudo, "a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido" (AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019), situação que se faz presente.4. Delimitado o pedido nas razões de apelação, de revisão da aplicação da pena, que se subsume à alínea "c" do inciso III do art. 593 do CPP, seria de ser conhecido o recurso de apelação.5. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 1.946.718/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Constato que, embora ambos os recorrentes, quando da petição de interposição, tenham feito referência genérica ao art. 593, III, do CPP, sem indicar expressamente a alínea que se amolda à irresignação, é possível inferir das razões das apelações acusatórias e defensivas a delimitação dos pedidos especificamente relacionados à dosimetria da pena, o que se amolda à hipótese da alínea "c" do dispositivo em comento.

O mesmo, no entanto, não é possível inferir quanto ao primeiro pedido da defesa, relacionado ao suposto
bis in idem
na condenação por dois crimes utilizando-se, supostamente, a elementar baseada no mesmo fato, pois, em relação a esse pedido, a Defesa não fez menção a nenhuma alínea do art. 593, III, do CPP. Pior, nem sequer apontou qual dispositivo de Lei estaria sendo vilipendiado e em que contexto, inviabilizando a compreensão sobre qual alínea do art. 593 se amoldaria à hipótese.

Prevê o art. 593, III, e alíneas:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Tendo a pronúncia ocorrido já nos termos em que proferida a condenação, não há moldura da tese à alínea "a". Havendo os jurados respondido aos quesitos de forma individualizada e optado por condenar a ré por ambos os delitos, também não há adequação da tese à alínea "b". Não se tratando de matéria afeta à dosimetria, nem de hipótese relacionada à decisão dos jurados que tenha ocorrido de forma manifestamente contrária à prova dos autos, descartam-se as hipóteses das alíneas "c" e "d".

A hipótese ventilada pelo recorrente, em verdade, parece-me se relacionar a uma suposta nulidade ocorrida em momento anterior à pronúncia, e, desta forma, encontra-se preclusa. Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que"eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão"( AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022).(...) (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da parte do recurso defensivo que pretende a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Volto-me à irresignação quanto à dosimetria da pena, apreciando os recursos conjuntamente.

Quanto ao homicídio, assim constou da sentença:

1º CRIME - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA:

A CULPABILIDADE da ré está evidenciada, sendo reprovável e de grande intensidade sua conduta;
os
ANTECEDENTES
são imaculados; sua
CONDUTA SOCIAL
a considerar as declarações trazidas nos autos é boa; inexiste estudo social realizado nos autos para se aferir as características da
PERSONALIDADE
da ré;
os MOTIVOS do crime a desfavorecem
, sendo que sua
CIRCUNSTÂNCIAS
foram analisada nas qualificadoras reconhecidas;
as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS do crime também desfavorecem a ré, haja vista as lesões provocadas na vítima
. Por fim, a
VÍTIMA
, em nada contribuiu para o desfecho dos fatos.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Diante dos termos do inciso II, do art. 14, do Código Penal, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), pelo que passa a vigorar em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
, a qual torno definitiva por não haver outras circunstâncias a serem sopesadas.

Verifico, de antemão, que embora tenham sido consideradas negativas, na fundamentação, três circunstâncias judiciais, a pena-base foi estipulada contraditoriamente no mínimo legal.

Nitidamente, a fundamentação para negativação da culpabilidade e das consequências do delito é genérica e faz referências vagas a elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual tais vetoriais não devem ser consideradas para fins de exasperação da pena-base, mormente porque o Ministério Público questiona apenas a não consideração de uma das qualificadoras para agravar a pena-base e que a exasperação da pena com arrimo em fundamento distinto violaria o efeito devolutivo da apelação em prejuízo do réu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assiste razão ao
Parquet
, no entanto, quanto à necessidade de que os motivos do delito devem servir para a exasperação da pena-base, uma vez que, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados (I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), uma delas pode ser transportada para a primeira fase dosimétrica. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

De tal sorte, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena-base pelos motivos do crime, redimensiono-a para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não incidem agravantes e atenuantes, nem causas de aumento.

Em relação à fração utilizada para a redução pela tentativa, de fato a utilização da fração intermediária de 1/2 pelo sentenciante não está acompanhada de fundamentação concreta expressamente mencionada na sentença.

O STJ orienta que
"o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Entendo ser necessário realizar o referido reforço de fundamentação, uma vez que a modulação da fração está devidamente justificada pela extensão e gravidade das múltiplas lesões sofridas pela vítima, as quais inclusive levaram à necessidade de de cirurgia e drenagem do tórax, com afastamento das funções habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos.
Neste sentido,

mutatis mutantis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA ATINGIDA POR TRÊS VEZES EM REGIÃO IMPORTANTE DO CORPO. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGRAVANTE. VÍTIMA QUE CONSEGUIU FUGIR DO LOCAL, TENDO SIDO SOCORRIDA POR SEU MARIDO E ENCAMINHADA DE IMEDIATO AO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.2. Na espécie, no que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação, porquanto percorreu o réu todo o iter criminis, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.3. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que foram efetuados três golpes de faca contra a vítima, tendo sido atingida em região importante de seu corpo (seio esquerdo e tórax), causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Vítima que conseguiu fugir do local dos fatos, tendo sido socorrida por seu marido e encaminhada ao hospital.4. Desse modo, suficientemente fundamentada a opção pela fração de 1/2 (metade). Precedentes.5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 626.878/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021)

Portanto, aplicando a fração de 1/2 utilizada pelo magistrado
a quo
, redimensiono a pena total quanto ao crime de homicídio para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Volto-me à dosimetria da pena do crime de roubo, acerca da qual assim constou da sentença:

2º CRIME – ROUBO MAJORADO:

A ré agiu com elevado grau de CULPABILIDADE, vez que foram subtraídos os objetos da vítima enquanto esta era lesionada
; seus
ANTECEDENTES
são imaculados; sua conduta social a considerar pelas declarações trazidas aos autos é boa; inexiste estudo social realizado nos autos para se aferir as características da
PERSONALIDADE
da ré;
os MOTIVOS e as CIRCUNSTÂNCIAS a desfavorecem
; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime não foram graves posto que de pequeno valor econômico os objetos roubados. Por fim, a
VÍTIMA
, com seu comportamento, não contribuiu para o desfecho dos fatos.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 100 (CEM) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser executada na forma do artigo 51 do Código Penal, pelo Juízo da Execução Penal.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

No entanto, diante das causas de aumento de pena descritas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, limito-me a aplicação de somente uma delas, na forma do artigo 68 do Código Penal, e elevo a reprimenda em um terço, tornando-a definitiva em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Inicialmente, consigno que não houve insurgência da Acusação em relação à dosimetria da pena do crime de roubo.

Esclarecido este ponto, percebe-se que ao avaliar negativamente a culpabilidade do agente, o magistrado
a quo
amparou em elementos inerentes ao tipo penal de roubo e, quanto aos motivos e às circunstâncias do delito, apresentou fundamentação genérica, o que se apresenta inidôneo, razão pela qual neutralizo as referidas vetoriais e redimensiono a pena-base da acusada para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes e causas de diminuição.

Mantido o reconhecimento das majorantes e a fração de 1/3 utilizada pelo sentenciante, redimensiono a pena total da acusada, relativa ao crime de roubo, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na forma do art. 69 do CP, somo as penas, alcançando 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações, embora apenas PARCIALMENTE da defensiva e, no mérito, DOU PROVIMENTO INTEGRAL à Acusatória e PARCIAL à defensiva, para redimensionar as penas da acusada para
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostas

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por ROSELI ALBINO DA SILVA, irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a imputação do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c, art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, inciso I, II e V, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, regime inicialmente fechado.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, conheceu das apelações, embora apenas PARCIALMENTE da defensiva e, no mérito, DEU PROVIMENTO INTEGRAL à Acusatória e PARCIAL à defensiva, a fim de redimensionar as penas da acusada para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.